Tribunal: TJMT
Processo: 1001274-57.2025.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001274-57.2025.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), LUCAS CASTRO VIANA - CPF: 050.753.171-03 (AGRAVANTE), GABRIEL MARTINS SALVADOR DE CARVALHO - CPF: 039.364.291-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA NOMINAL E TAXA EFETIVA. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação e manteve a procedência de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente para consolidar a posse e a propriedade do bem ao credor. O agravante sustenta a descaracterização da mora em razão da aplicação de taxa de juros efetiva (2,0151% a.m.) superior à nominal pactuada (1,99% a.m.).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática padece de nulidade por vício de fundamentação ou julgamento
citra petita
ao não detalhar a divergência aritmética entre juros nominais e efetivos; e (ii) estabelecer se a diferença decimal entre a taxa pactuada e a taxa aplicada é apta a descaracterizar a mora do devedor fiduciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inexiste julgamento
citra petita
quando o magistrado enfrenta a controvérsia de modo suficiente, fundamentando o convencimento na ausência de discrepância relevante entre os juros aplicados e a média de mercado.

4.

O Custo Efetivo Total (CET) é distinta da taxa de juros nominal por englobar encargos, tributos e despesas da operação de crédito, justificando a variação entre o percentual nominal e a taxa efetiva do financiamento.

5.

A descaracterização da mora pressupõe a demonstração de abusividade relevante nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A ferramenta "Calculadora do Cidadão" do Banco Central não serve como meio probante idôneo para demonstrar irregularidades contratuais por não considerar as especificidades das cláusulas bancárias e encargos acessórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A divergência entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e o percentual obtido a partir do Custo Efetivo Total (CET) não demonstra, por si só, cobrança em desacordo com o contrato, por se tratarem de grandezas distintas.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 489, § 1º, IV, e art. 932; Código Civil, art. 422; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 28 (REsp nº 1.061.530/RS); STJ, Tema 972; TJMT, N.U 1008815-94.2025.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 10.03.2026; TJMT, N.U 1006074-15.2024.8.11.0007, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, j. 09.06.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno contra decisão monocrática que, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., consolidando a posse e a propriedade do veículo Hyundai Creta Platinum em favor do credor fiduciário.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por vício de fundamentação e julgamento
citra petita
.

Argumenta que o
decisum
ora fustigado omitiu-se quanto ao ponto nodal da lide: a existência de discrepância entre a taxa de juros nominal pactuada (1,99% ao mês) e a taxa efetivamente aplicada pela instituição financeira (2,0151% ao mês).

Alega que a fundamentação anterior se limitou a confrontar a taxa contratada com a média de mercado, ignorando o descumprimento do próprio pacto pela instituição financeira.

No mérito, o agravante reitera que a cobrança de encargos superiores ao contratado durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme a tese fixada no Tema Repetitivo nº 28 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que tal conduta viola os deveres de boa-fé objetiva e transparência, previstos no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor.

Pugna, ao final, pelo exercício do juízo de retratação ou pelo provimento do recurso pelo colegiado para reformar a decisão, julgar improcedente a ação de busca e apreensão e determinar a restituição do bem ou sua conversão em perdas e danos.

Sem contraminuta (ID. 376041369).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto à alegada nulidade por julgamento citra petita, observa-se que a matéria se confunde com o mérito recursal, pois a tese de ausência de exame da discrepância entre a taxa nominal de 1,99% ao mês e a taxa efetiva de 2,0151% ao mês está diretamente ligada à validade dos encargos contratuais e à eventual descaracterização da mora.

Por essa razão, a preliminar será analisada em conjunto com o mérito.

De todo modo, a decisão monocrática enfrentou a controvérsia de modo suficiente ao reconhecer que os juros remuneratórios aplicados não destoam de forma relevante da média de mercado e que a “Calculadora do Cidadão”, por si só, não constitui prova bastante para afastar a validade das cláusulas contratuais.

A propósito:

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA INFERIOR AO CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DE UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. CUSTO EFETIVO TOTAL. DISTINÇÃO CONCEITUAL NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide encontra respaldo no ordenamento processual quando a controvérsia se limita à interpretação de cláusulas contratuais e aplicação de normas jurídicas, sendo dispensável a perícia técnica quando a aferição da abusividade pode ser realizada mediante confronto com índices oficiais e cálculos aritméticos simples.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a revisão de juros remuneratórios exige demonstração cabal de abusividade. A taxa pactuada (2,14% a.m.) situa-se abaixo do critério objetivo de uma vez e meia a taxa média de mercado (2,40% a.m.), não caracterizando onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual significativo.

5. O Custo Efetivo Total constitui informação de transparência que engloba todos os encargos da operação, não se confundindo com a taxa de juros nominal.
A utilização da "Calculadora do Cidadão" não constitui meio probante idôneo para demonstrar irregularidades contratuais, por não considerar as especificidades dos contratos bancários.

6. Ausente ato ilícito da instituição financeira, que exerceu regularmente seu direito ao cobrar encargos validamente pactuados, não se configuram os pressupostos para repetição de indébito ou indenização por danos morais, tratando-se de mero dissabor contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a verificação da abusividade dos encargos bancários pode ser realizada mediante cálculo aritmético e confronto com taxas médias oficiais. 2. A taxa de juros remuneratórios que não ultrapassa uma vez e meia a média de mercado apurada pelo Banco Central não se presume abusiva, sendo necessária demonstração específica de desequilíbrio contratual."

(...)

(N.U 1008815-94.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

No caso, o agravante sustenta que a diferença decimal entre a taxa nominal contratada e a taxa efetivamente aplicada seria suficiente para afastar a mora.

Contudo, o sistema financeiro trabalha com o Custo Efetivo Total, que pode compreender, além da taxa nominal de juros, tributos, tarifas e encargos acessórios admitidos pela regulação aplicável.

Nesse viés:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. REGISTRO DO CONTRATO OU DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A referência, na sentença, à taxa de juros de 10,31% ao mês constitui mero erro material, uma vez que o fundamento efetivamente utilizado para a revisão contratual consistiu na suposta divergência entre a taxa pactuada de 1,67% ao mês e a taxa de 1,84% ao mês apurada pela parte autora.

A taxa de juros remuneratórios não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET), que engloba encargos e despesas da operação de crédito. A diferença identificada decorre da composição global do financiamento, não demonstrando cobrança de juros remuneratórios em percentual superior ao contratado. Inexistente prova de abusividade dos juros pactuados, impõe-se o afastamento da revisão contratual nesse ponto.

A contratação do seguro prestamista foi formalizada por instrumento específico e apartado, com assinatura individualizada e cláusula expressa de facultatividade. Ausente prova de que a contratação tenha sido imposta como condição para a concessão do crédito, não se caracteriza venda casada, em conformidade com a orientação firmada pelo STJ no Tema 972.

A cobrança de tarifa relacionada ao registro do contrato ou do gravame exige demonstração da efetiva prestação do serviço e sujeita-se ao controle de abusividade no caso concreto. A mera previsão contratual da alienação fiduciária não comprova, por si só, a realização do registro nem a correspondência do valor cobrado, inexistindo nos autos documentação suficiente para justificar a cobrança.

Mantida a declaração de abusividade exclusivamente quanto à cobrança relativa ao registro do contrato ou do gravame, a restituição do respectivo valor deve ocorrer de forma simples, conforme reconhecido na fundamentação da sentença, inexistindo elementos que evidenciem má-fé apta a justificar a devolução em dobro.

A reforma parcial da sentença impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, observada a sucumbência recíproca das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

A divergência entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e percentual obtido a partir do Custo Efetivo Total (CET) não demonstra, por si só, cobrança de juros em desacordo com o contrato, por se tratarem de grandezas distintas.

É válida a contratação de seguro prestamista formalizada por instrumento apartado, com manifestação específica de vontade e cláusula expressa de facultatividade, inexistindo venda casada na ausência de prova de imposição da contratação.

A cobrança de tarifa de registro do contrato ou do gravame exige demonstração da efetiva prestação do serviço, sendo abusiva quando ausente comprovação idônea do registro realizado e da correspondência do valor exigido.

Reconhecida a abusividade apenas da cobrança relativa ao registro do contrato ou do gravame, a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, ausente demonstração de má-fé do fornecedor.

(...)

(N.U 1006074-15.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2026, Publicado no DJE 16/06/2026)

Assim, a simples diferença entre a taxa nominal e a taxa efetiva não autoriza, de forma automática, a conclusão de descumprimento contratual ou de abusividade.

Para a descaracterização da mora, nos termos da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração de abusividade relevante nos encargos exigidos no período da normalidade contratual.

No caso concreto, a diferença apontada é de apenas 0,0251 ponto percentual ao mês. Essa variação, isoladamente considerada, não revela excesso significativo, nem demonstra cobrança capaz de tornar inválida a mora do devedor.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026